Tribunal: CARF
Processo: 10680.909861/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Jose Luz de Macedo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909861/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.593 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
SORH - SERVICO TEMPORARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CSLL. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
O reconhecimento do saldo negativo de CSLL, composto essencialmente de
valores retidos na fonte, depende da prova da retenção, bem como da prova da
inclusão das respectivas receitas na base de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no l5897.42943.300806.1.3.03-2825, por
meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos próprios utilizando-se de um suposto
crédito de saldo negativo de CSLL referente ao primeiro trimestre de 2005, composto por
parcelas de retenções de CSLL na fonte supostamente sofridas pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909861/2008-62
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909861/2008-62

A Unidade de Origem, contudo, não homologou a compensação declarada após
ter constatado que não houve apuração de crédito na DIPJ, correspondente ao trimestre em
questão.
O contribuinte defendeu-se alegando ter cometido um equívoco no preenchimento
da sua declaração, o que, todavia, teria sido corrigido na DIPJ retificadora.
Em sessão de 04/05/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Retenção na fonte. Apuração de contribuição social a pagar. A contribuição social
retida na fonte somente pode ser deduzida. Na apuração da contribuição a pagar, se as
receitas integrarem a base de cálculo correspondente.
Segundo consta do voto relator, o contribuinte teria sido intimado em 09/03/2007
para sanar no prazo de vinte dias as divergências identificadas entre a sua DIPJ e a
PER/DCOMP, indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se fosse o
caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição.
Sucede que apenas em 21/11/2007 a DIPJ do contribuinte foi retificada para fazer
constar na ficha 17 o pretenso crédito tributário. Nada obstante, ainda segundo a instância a quo,
o contribuinte não foram incluídos na ficha 06-A as receitas decorrentes da prestação de serviços
as quais teriam originado as retenções, pressupondo, assim, que tais valores não foram
oferecidos a tributação.
Por tal razão, a DRJ/BHE concluiu que além de não ter comprovado efetivamente
as retenções sofridas, o contribuinte não teria oferecido suas receitas a tributação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
existência do seu crédito, apresentando como prova as notas fiscais dos serviços prestados.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909861/2008-62

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente foi intimada do teor do acórdão recorrido
em 18/06/2010 (fls. 45 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
19/07/2010 (fls. 50 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Mérito
Como visto, o crédito informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP e objeto
de discussão nos presentes autos possui origem em retenções de CSLL sobre pagamentos
recebidos de pessoas jurídicas.
A primeira negativa efetuada pela Unidade de Origem decorreu do fato de o
credito tributário não constar da DIPJ original do contribuinte, o qual foi, inclusive, intimado a
providenciar a sua retificação, mas somente o fez depois de esgotado o prazo disponibilizado.
Já a segunda negativa, desta vez por parte da DRJ/BHE, aconteceu em virtude de
os pagamentos recebidos das pessoas jurídicas, sobre os quais incidiu supostamente a CSLL
retida, não constarem da DIPJ retificada.
Com efeito, vejamos então o que se extrai da mencionada declaração:

Em sede de recurso voluntário o contribuinte mantém todos os seus argumentos
de defesa e apresenta as notas fiscais de serviços.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909861/2008-62

Todavia, é pacífico o entendimento segundo o qual a simples apresentação de nota
fiscal não é suficiente para comprovar a efetiva retenção do tributo.
Via de regra, o documento apto a provar a efetiva retenção do tributo é o
comprovante fornecido pela fonte pagadora. Porém, tendo em vista se tratar de uma obrigação
acessória oponível a um terceiro, nas hipóteses em que o contribuinte não dispõe de tal
documento, é possível fazer a prova por meio de outros documentos.
Assim, o contribuinte poderia ter apresentado, além das notas fiscais, a sua
escrituração contábil, tal como o livro razão, o qual demonstrasse o recebimento do valor com o
desconto do tributo retido, além dos seus extratos bancários.
Para mais, também é importante ressaltar que o aproveitamento do tributo
pressupõe o oferecimento à tributação das receitas auferidas, o que, in casu, parece não ter
acontecido.
A possibilidade de dedução dos tributos retidos em fonte está vinculada ao
oferecimento à tributação dos rendimentos, que ensejaram as retenções, ou seja, o direito ao
crédito do imposto subordina-se à efetiva comprovação da apropriação dos ganhos que
originaram as retenções na fonte na composição do lucro real, assim entendido o cômputo dessas
receitas na base de cálculo do imposto, consoante expressam os artigos 3°, §2°, "c" e §5°; 15,
§2° e §4°; 24, §1°; da Lei n° 8.541/1992 e nos artigos 34 e 37, §3° "c", da Lei n° 8.981/1995.
Cumpre mencionar ainda nesse sentido o teor da Súmula CARF no 80, cuja
redação também se aplica aos casos de CSLL retida na fonte, veja-se:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se vê, o aproveitamento do valor de CSLL retido depende da comprovação de que
as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909861/2008-62

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital